Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7007/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.609/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Horn Junior (XXX.674.599-XX); Fernanda Avila (XXX.616.110-XX); Heloisa Teles (XXX.314.250-XX); Henrique Tabeleao Pilotto (XXX.888.240-XX); Larissa Oliveira Goncalves (XXX.309.930-XX); Luis Felipe Cunha (XXX.836.949-XX); Mara Leticia Radin (XXX.644.999-XX); Marco Antonio Possamai (XXX.778.319-XX); Rodolfo Luis Xavier (XXX.045.967-XX); Sabrina Moura Aragao (XXX.599.328-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.